Tribunal: TJSP
Processo: 1510771-94.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ROUBO – Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria e materialidade – Confissão do réu - Condenação que encontra suporte na prova produzida – Condenação mantida - Réu portador de maus antecedentes - Circunstância que não é atingida pelo período depurador do art. 64, I, CP – Precedentes – Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão –

Ementa:
ROUBO – Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria e materialidade – Confissão do réu - Condenação que encontra suporte na prova produzida – Condenação mantida - Réu portador de maus antecedentes - Circunstância que não é atingida pelo período depurador do art. 64, I, CP – Precedentes – Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Regime fechado mantido - Recurso improvido - (voto n. 41561).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1510771-
94.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO ANDRADE
LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso defensivo, vencido o Relator sorteado, Des. Osni Pereira, que dava-lhe parcial
provimento para reduzir a pena e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Newton
Neves.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES, vencedor, OSNI PEREIRA, vencido, NEWTON NEVES (Presidente) e
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
Newton Neves
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41561
APEL No: 1510771-94.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
APTE...: DANILO ANDRADE LUZ
APDO...: MINSTÉRIO PÚBLICO
ROUBO Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar
autoria e materialidade Confissão do réu - Condenação que
encontra suporte na prova produzida Condenação mantida -
Réu portador de maus antecedentes - Circunstância que não é
atingida pelo período depurador do art. 64, I, CP Precedentes
Possibilidade de compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão Regime fechado mantido -
Recurso improvido - (voto n. 41561).
A r. sentença de fls. 157/162, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar DANILO ANDRADE LUZ ao cumprimento da
pena corporal de 04(quatro) anos e 08(oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art.
157,
“caput”, do Código Penal, vedado o recurso em
liberdade.
Apelam
o
réu
buscando,
por
seu
defensor e razões de fls. 170/175, exclusivamente,
a redução da pena-base e a fixação do regime
inicial semiaberto.
Recurso processado e respondido, com
manifestação do Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Observado o respeito, ousei divergir
do douto Relator Sorteado, Des. Osni Pereira para,
assim o fazendo, negar provimento ao recurso,
pelos fundamentos a seguir expostos.
As teses sobre a materialidade e
autoria do delito, bem como o regime de
cumprimento de pena, já foram minuciosamente
analisadas
no
r.
voto
do
eminente
Relator
Sorteado, Desembargador Osni Pereira, razão pela
qual peço vênia para adotar os fundamentos ali
expostos como razão de decidir.
A divergência é parcial e resulta,
tão somente, no parcial provimento dado ao recurso
pelo d. Relator sorteado, para, com o afastamento
dos maus antecedentes reconhecidos pelo d. Juízo a
quo, reduzir a pena imposta, vez que, a meu ver, a
reprimenda imposta decorre de criteriosa análise e
individualização e não comporta qualquer reparo.
Foi
a
pena-base
fixada
acima
do
mínimo legal (04 anos e 08 meses de reclusão),
fundamentada a elevação no fato do réu ostentar
péssimos antecedentes, apontadas as certidões de
fls. 124, 125, 126, 127, 131 e 133.
E, respeitado entendimento em sentido
contrário, inviável o acolhimento do pleito de
afastamento
dos
maus
antecedentes
por
estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações pretéritas terem sido atingidas pelo
período depurador ao passo que, conforme clara
redação do art. 64, inciso I, do Código Penal,
destina-se o descarte das condenações abrangidas
pelas circunstâncias descritas no dispositivo tão
só para efeito de reincidência, não para os
efeitos de maus antecedentes.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO
DEPURADOR
DE
5
ANOS
AFASTA
OS
EFEITOS
DA
REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE
MAUS
ANTECEDENTES.
INSTITUTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A legislação penal é muito clara em diferenciar os
maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do
CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz
para fins da circunstância agravante do art. 61,
I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que
trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir
ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu
condenação
penal
terá
registros
criminais
valorados pelo resto da vida, mas que, havendo
reiteração delitiva, a depender do caso concreto,
o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória
anterior. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (RE 901145 AgR, Relator(a): Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEXANDRE
DE
MORAES,
Primeira
Turma,
j.
26/10/2018).
Cumpre destacar que não se mostra
razoável,
em
observância
ao
princípio
da
individualização da pena, pretender que a pena de
um
agente
que
ostenta
maus
antecedentes
caracterizados pela existência de mais de uma
condenação anterior seja imposta da mesma forma
àquele que apresenta tão somente uma.
Na segunda fase, restou inalterada a
pena apesar de o apelante ostentar condenação apta
a ser considerada a título de reincidência vez que
correta a compensação integral dessa agravante com
a atenuante da confissão.
Assim sendo, ficam mantidas as penas
tais como fixadas na r. sentença.
Ante
o
exposto,
destacado
e
respeitado vez mais os doutos entendimentos em
sentido contrário, nega-se provimento ao recurso,
mantida a r. sentença condenatória por seus
próprios fundamentos.
Newton Neves
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12580
Apelação Criminal no 1510771-94.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Danilo Andrade Luz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
A despeito do entendimento da douta maioria, ouso
divergir no sentido de dar parcial provimento ao recurso defensivo.
Ao relatório da sentença de fls. 157/162, acrescenta-
se que DANILO ANDRADE LUZ foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em razão da prática do delito previsto no artigo 157,
caput, do Código Penal. Negado o apelo em liberdade.
Recorre a Defesa, pugnando pela redução das
básicas e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 170/175).
Contrariado o recurso (fls. 180/183), manifestou-se
a Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 194/196).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 3 de maio de
2019, por volta das 08h50min, na Rua dos Gusmões, 96, República, Capital, o
apelante DANILO ANDRADE LUZ subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com simulação do emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel
consistente em um telefone celular Moto X4 e a quantia de R$ 30,00, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie, pertencentes à vítima Matheus Henrique Beserra Viracao.
Consta que, na data e local dos fatos, enquanto a
vítima caminhava em via pública, foi abordada por DANILO, o qual, simulando
o uso de arma de fogo, subtraiu-lhe os bens acima descritos, fugindo em
seguida. O ofendido comunicou o ocorrido à Polícia Militar, bem como as
características do acusado.
Logo em seguida, os policiais militares lograram
êxito em localizar e interceptar o roubador, o qual tentou empreender fuga ao
avistar a viatura policial.
Os pertences das vítima foram apreendidos em
poder do réu.
Conforme se denota, a materialidade delitiva restou
comprovada (fls. 1, 6/10 e 13/14).
Da mesma maneira, incontroversa a autoria, pela
prova oral coligida nos autos.
O réu, na fase inquisitiva, quedou-se silente (fl. 5).
Em Juízo, confessou a prática delitiva (mídia).
A vítima confirmou o roubo e reconheceu o réu sem
sombra de dúvidas (mídias).
O depoimento do policial militar Rogério Batista
Barbosa corroborou os fatos descritos na denúncia (mídia).
Saliente-se que a palavra da vítima nessa espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crime é de vital importância, máxime quando corroborada pelas demais
provas colhidas no curso da instrução. Logo, o reconhecimento que faz é
prova contundente da autoria.
Vale destacar, no campo probatório dos crimes
patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é
de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus
operandi e reconhece, igualmente, a pessoa que praticou o delito, uma vez
que seu único interesse é identificar os verdadeiros culpados.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a
do artigo 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal,
reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos
autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de
absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de
mera revaloração da prova, tal como alegam os
agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da
Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte da vítima e testemunha, intenção de,
deliberadamente, prejudicar o apelante, ou elemento de prova ou circunstância
a infirmar a prova acusatória.
De rigor, pois, a condenação do apelante como
posta na sentença condenatória,
Destarte, a pena fixada merece reforma.
Na primeira fase, deve ser afastado o aumento da
pena-base, tendo em vista que as certidões mencionadas pelo magistrado
sentenciante (fls. 124, 125, 126, 127, 131 e 133) revelam que as condenações
usadas para reconhecer os maus antecedentes dizem respeito a crimes cujas
penas foram extintas há mais de 5 anos em relação à data dos fatos, atingida,
pois, pelo período depurador da reincidência, cuja incidência atinge também os
maus antecedentes, conforme nova orientação do Supremo Tribunal Federal:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO
PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5
ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO
CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA
TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da
jurisprudência desta Segunda Turma, condenações
pretéritas não podem ser valoradas como maus
antecedentes quando o paciente, nos termos do art.
64, I, do Código Penal, não puder mais ser
considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro
temporal que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e
XLVII, b, da Constituição Federal de 1988. III – Ordem
concedida para determinar ao Juízo da origem que afaste
o aumento da pena decorrente de condenação pretérita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançada
pelo
período
depurador
de
5
anos.
(HC
142371,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
30/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-124
DIVULG 09-06-2017 PUBLIC 12-06-2017).
Nesse mesmo sentido, o entendimento desta
Colenda Câmara:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Recurso que
espera a absolvição por insuficiência de provas ou o
reconhecimento de que seria crime culposo. Confissão
de que guardava a arma em sua casa a pedido de um
adolescente infrator. Dolo evidente. Condenação
mantida. Pena-base que deve ser reduzida. Maus
antecedentes que, pela interpretação atual da
Suprema Corte, são atingidos pelo quinquênio da
depuração da reincidência. Detração irrelevante, pois já
fixado o regime inicial mais brando. Apelo provido em
parte.” (TJSP, 16a Câmara de Direito Criminal, Apelação
no 0041184- 94.2014.8.26.0114, Relator OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, j. 06.10.2017, v.u.).
Assim sendo, a pena-base do apelante deve ser
mantida no piso legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, a agravante da
reincidência (fl. 128) foi corretamente compensada pela confissão.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser mantido,
ante o quantum de pena aplicado e em razão da reincidência, com fulcro no
artigo 33, § 2°, b, do Código Penal.
Em face do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta para 4 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se.
OSNI PEREIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
113B432B
6
11
Declarações de
Votos
OSNI ASSIS PEREIRA
11497579
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1510771-94.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.